Tribunal: TJBA
Processo: 8001681-20.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001681-20.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. VIABILIDADE. APREENSÃO DE MACONHA PORCIONADA. DROGA ESCONDIDA EM COMPARTIMENTO OCULTO DE VEÍCULO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS. TESE DEFENSIVA ISOLADA. CONDUTA QUE SE AMOLDA A UMA DAS FIGURAS DO TIPO MISTO ALTERNATIVO DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006. OCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Consta dos autos a apreensão de maconha em 36 (trinta e seis) porções, ocultada em compartimento interno da porta do veículo conduzido pelo acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente diante da apreensão da substância entorpecente em compartimento oculto de veículo e dos depoimentos policiais, bem como se é desnecessária a comprovação de ato concreto de mercancia para a configuração do tipo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atestaram a natureza ilícita da substância entorpecente apreendida. A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo e apto a embasar decreto condenatório, quando inexistentes indícios de interesse pessoal na incriminação do acusado. A droga foi localizada em compartimento oculto do veículo conduzido pelo réu, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento e enfraquece a versão defensiva apresentada. A caracterização do crime de tráfico de drogas independe da comprovação de comercialização, bastando a subsunção da conduta a um dos verbos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como transportar ou manter sob sua posse substância entorpecente. As circunstâncias do caso concreto, notadamente o fracionamento da droga e a forma de ocultação, afastam a hipótese de uso pessoal. Reconhecida a responsabilidade do agente, a pena intermediária deve ser fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes. Preenchidos os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena definitiva no patamar máximo, finalmente dosada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um no mínimo legal. Fixado o regime inicial aberto e presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo execucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2703069/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8001681-20.2022.8.05.0150, no qual figura como apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado, ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.